Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-63.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000270-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ERIVELTON TEIXEIRA - CPF: 009.353.461-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), MARLUCY PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.127.541-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS LEIS DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL - NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – DECISÃO CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos dos precedentes do STF,
“Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida”
(STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014).

2. “Somente com a liquidação da sentença por arbitramento será possível aferir se a reestruturação da carreira do servidor supriu por completo eventual defasagem remuneratória e qual o percentual devido, independente da data do seu ingresso ao serviço público, nos moldes previstos no art. 22 da Lei n.º 8.880/94 (STJ).” (N.U 1023672-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

ERIVELTON TEIXEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da

decisão proferida pelo
juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que, nos autos da
Ação Ordinária n.

7514-13.2014.8.11.0040 (Código 116528) ajuizada por
ERIVELTON TEIXEIRA

, em fase de cumprimento de sentença,
homologou os cálculos contido no laudo pericial realizado às fls. 282/283.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que as respostas não atendem aos questionamentos, uma vez que o agravante referiu-se à Lei de Reestruturação de Carreira, ou seja, Lei Complementar Estadual nº 231/2005, que com efeito restou demonstrado por várias ocasiões nos autos, a reestruturação da carreira (subsídios) do Autor, integrante da Carreira Militar, reestruturando por completo, implementando o subsídio, e destacando cargos atribuições, além, obviamente de promover generoso aumento salarial.

Argumenta que apresentou impugnação ao laudo pericial, porém, o perito manteve a resposta, fazendo referência à Lei Estadual 6.528/94.

Assevera que a conclusão do perito foi de que houve uma perda salarial na porcentagem de 5% (cinco por cento), aduzindo, o perito que os cálculos efetuados pelo Estado seguiram uma metodologia equivocada, contudo, o perito não levou em consideração que a Lei Estadual nº 6.528/94, proporcionou a devida recomposição desta perda, e, de acordo com a ficha financeira, proporcionou uma recomposição de 18% (dezoito por cento), que permitiu incorporar a perda da URV, no salário dos servidores da

polícia militar.

Ao final pugna pela nulidade da perícia realizada, com a consequente intimação do perito para elaboração de novo laudo, considerando a análise da recomposição das perdas da URV pela Lei Complementar Estadual 231/2005), e a Lei Estadual nº 6.825/1994).

O efeito suspensivo foi indeferido em id. 8022635.

Contra tal decisão, o agravante interpôs agravo interno, o qual foi desprovido em acórdão de id. 41229459.

Sem contrarrazões – id. 41402040,

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 41402040.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da

decisão proferida pelo
juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que, nos autos da
Ação Ordinária n.

7514-13.2014.8.11.0040 (Código 116528) ajuizada por
ERIVELTON TEIXEIRA

, em fase de cumprimento de sentença,
homologou os cálculos contido no laudo pericial realizado às fls. 282/283.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte agravante.

A controvérsia recursal consiste na homologação do laudo pericial, o qual encontrou defasagem de 5% sem a devida apreciação das insurgências trazidas pela parte agravante após a perícia contábil realizada pelo expert.

Na espécie, após a juntada do laudo pericial nos autos principais, o agravante Estado de Mato Grosso impugnou o referido laudo.

Houve manifestação do perito, ocasião em que concluiu, em síntese que “
na reestruturação da carreira disciplinada pela Lei n. 6.528 de 15 de setembro de 1994, não foi demonstrada a incorporação aos vencimentos dos Servidores Civis e Militares do percentual referente ao diferencial da conversão de cruzeiros reais – CR$ em Unidade Real de Valor – URV. Evidenciamos em nosso Laudo que, em momento algum houve demonstração deste fato”
.

Delineado esse cenário, percebe-se que o perito não enfrentou a alegação do Estado de Mato Grosso quanto à lei de reestruturação da carreira dos militares do Estado de Mato Grosso.

Todavia, cumpre ressaltar que a Lei Complementar Estadual n. 231/2005 apontada pelo agravante não reestruturou os vencimentos dos militares, mas tão somente estabeleceu o Estatuto dos Militares.

As corretas leis de reestruturação da carreira em relação aos subsídios dos militares são as Leis Complementares n. 71/200 e 273/2007.

Como é cediço, “
no cumprimento de sentença de demandas semelhante aos dos autos devem ser analisados todos os quesitos para averiguação, de forma individualizada, da existência ou não da suposta defasagem remuneratória em razão da conversão de URV
”. (N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

A reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais devidas em decorrência da conversão da moeda, uma vez que os reajustes posteriores não compensam as eventuais perdas anteriores.

De qualquer maneira, o Supremo Tribunal Federal entende que “
Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida”
(STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014). Tal entendimento é inclusive firmado em sede de repercussão geral, que originou o tema 5,
in verbis:

I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira
do servidor passa por uma restruturação remuneratória.

Com efeito, deve ser realizada nova perícia contábil, que considere não apenas a situação fática processual de forma individualizada, mas também verificar se as Leis de reestruturação da carreira abarcaram a defasagem ocasionada pela conversão da URV.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO - INGRESSO DO SERVIDOR POSTERIOR À LEI 8.880/1994 - IRRELEVÂNCIA - RECOMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 6.528/1994 - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

1. O ingresso no serviço público em data posterior ao advento da Lei 8.880/1994 não obsta o servidor de propor ação de cobrança visando à revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV (STJ).

2. Segundo a exegese do art. 525, § 1º, VII, do CPC, na fase de cumprimento de sentença descabe discussão acerca da recomposição da Lei Estadual n.º 6.528/1994, tendo em vista sua vigência anterior à sentença executada nos autos.

3. Somente com a liquidação da sentença por arbitramento será possível aferir se a reestruturação da carreira do servidor supriu por completo eventual defasagem remuneratória e qual o percentual devido, independente da data do seu ingresso ao serviço público, nos moldes previstos no art. 22 da Lei n.º 8.880/94 (STJ).

4. Recurso provido. Sentença desconstituída.

(N.U 1023672-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para cassar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de nova perícia contábil, para verificação se as leis apontadas de reestruturação da carreira – LC n. 71/2000 e 273/2007 – absorveram a defasagem ocasionada pela conversão em URV.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023